Tribunal: STF
Processo: MS 40434
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriana Mangabeira Wanderley formalizou mandado de segurança, com pedido liminar, visando a suspensão da “sabatina no Senado Federal da Procuradora de Justiça MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA, indicada ao cargo de Ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”.



    A impetrante, advogada, afirma ter sido vítima de condutas atribuídas à indicada, contra quem ajuizou queixa-crime por suposto abuso de autoridade, perseguição institucional, uso indevido de dados sigilosos e manipulação judicial para fins pessoais. Sustenta que tais atos configurariam represálias diretas às críticas que dirigiu à indicação ao STJ, o que teria resultado na propositura de diversas ações cíveis e em tentativas de silenciamento judicial.



    Aduz, com base em notícias veiculadas na imprensa nacional, que a indicação da Procuradora de Justiça Marluce Caldas para o cargo de Ministra do Superior Tribunal de Justiça representaria abalo à coerência política e programática do Governo Federal, por refletir concessões a grupos fisiológicos contrários aos princípios republicanos defendidos pelo próprio Governo. Acrescenta que, embora decorrente de tratativas políticas legítimas, a escolha teria extrapolado a conveniência administrativa, comprometendo ética, moralidade e interesse público, ao privilegiar interesses partidários, o que caracterizaria desvio de finalidade e violação ao princípio da moralidade administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal.



    Menciona reportagem da CBN segundo a qual a indicação teria sido utilizada como moeda de troca política para assegurar apoio a projetos do Poder Executivo, priorizando interesses eleitorais em detrimento de critérios meritocráticos e constitucionais, hipótese que, em seu entender, configura desvio de finalidade passível de controle jurisdicional.



    Informa que matéria do jornal “O Globo” aponta que a indicação ultrapassa critérios técnicos, inserindo-se em estratégias eleitorais e disputas políticas locais, e que a escolha violaria o princípio da impessoalidade (CF/88, art. 37), por privilegiar interesses pessoais e partidários em detrimento de critérios republicanos e técnicos.



    Ressalta que a indicada ao cargo de Ministra do STJ ajuizou diversas ações cíveis em resposta a críticas veiculadas nas redes sociais. Afirma que medidas propostas às vésperas da sabatina foram interpretadas por setores da sociedade civil como tentativa de intimidar e silenciar vozes dissidentes, restringindo a liberdade de expressão, conduta reputada incompatível com o perfil esperado de membro do Poder Judiciário.



    Assevera, ainda, que matéria do portal “O Jogo Político das Alagoas” atribui a indicação a um pacto entre grupos políticos rivais, que teria priorizado interesses eleitorais e familiares em detrimento de critérios técnicos e da moralidade administrativa. 



    Afirma que a impetração visa garantir à impetrante a moralidade administrativa, a proteção da advocacia e a liberdade de expressão, alegando que a nomeação da autoridade ao STJ apresenta desvio de finalidade, interferência política e afronta ao art. 37 da CF/88.



    Aponta vícios de ordem moral e institucional na indicação, alegando que a autoridade teria ingressado no Ministério Público pelo quinto constitucional destinado à advocacia e buscaria novamente o cargo de Ministra do STJ, agora pela cota do Ministério Público, sem concurso público. Argumenta que a dupla utilização dessa prerrogativa desvirtua o espírito do art. 94 da Carta da República e ofende diversos princípios constitucionais.



    Postula, ao fim:



    a) A concessão da medida liminar para suspensão da sabatina;



     b) No mérito, a concessão definitiva da segurança, para anular o procedimento de nomeação enquanto persistirem os fatos que comprometem a moralidade administrativa; 



    c) A intimação da autoridade coatora (Presidente da República e/ou Senado Federal) para prestar informações; 



    d) A oitiva do Ministério Público Federal; 



    e) A prioridade na tramitação, com base no art. 1.048, II, do CPC, por tratar-se a impetrante de pessoa acometida de doença grave (CID Q61.2);



     f) A condenação em custas e demais cominações legais. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso tanto a apresentação de informações quanto a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    O mandado de segurança exige a identificação específica da autoridade responsável pelo ato impugnado, quem o praticou, o ordenou ou detém competência para corrigi-lo, bem como da pessoa jurídica a que se vincula (Lei n. 12.016/2009, art. 6º).



     No caso, a petição inicial oscila entre “Presidente da República e/ou Senado Federal”, sem individualizar o órgão ou agente concreto (por exemplo, Presidente do Senado, Mesa ou Comissão), nem delimitar o ato administrativo específico supostamente praticado (como despacho, designação formal ou deliberação). A indicação genérica e ambígua inviabiliza a formação válida da relação processual e o exercício do contraditório, caracterizando inépcia (MS 2.3043, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJe 14.12.2001).



    Além disso, pretende-se suspender sabatina designada para agosto de 2025, mas não se individualiza ato concreto lesivo, limitando-se a alegações de suspeitas e à notícias. Ainda que preventivo, o mandado de segurança requer ameaça real, atual e objetivamente demonstrada de violação a direito líquido e certo; apreensões subjetivas ou riscos hipotéticos não bastam (MS 35.523 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.6.2018). A narrativa se ancora, em larga medida, em expectativas sobre deliberações futuras e em reportagens, sem comprovação de ato administrativo específico, já expedido, que imponha lesão certa e iminente.



    Cumpre recordar que a ação mandamental protege direito líquido e certo próprio do impetrante (CF/88, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1º). A pretensão articula, em termos abstratos, a moralidade administrativa e um controle amplo da regularidade do procedimento político-administrativo de indicação e sabatina, sem vínculo direto com posição jurídica individual da impetrante. Trata-se de interesse de índole difusa, cujo instrumento adequado, em regra, é a ação popular (Lei n. 4.717/1965) ou a ação civil pública (Lei n. 7.347/1985). É pacífico que o mandado de segurança não substitui a ação popular (enunciado n. 101 da Súmula do Supremo).



    O writ exige instrução documental completa e idônea para demonstração imediata do direito alegado e do ato coator. Recortes jornalísticos e menções genéricas não suprem a prova pré-constituída; ademais, a própria inicial anuncia a intenção de “provar por todos os meios”, o que revela necessidade de dilação probatória incompatível com a via estreita do mandamus (MS 36.897, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 8.7.2020).



    Ademais, a indicação pelo Chefe do Poder Executivo e a apreciação pelo Senado (CF/88, art. 52, III) inserem-se em espaço de discricionariedade política sujeito a controle jurisdicional mínimo, restrito a hipóteses de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade comprovados de plano. Não há, nos autos, suporte probatório inequívoco que autorize substituir, por decisão judicial, a avaliação político-institucional das autoridades competentes.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente